Tribunal: TJDFT
Processo: 0728530-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA AO ENCERRAMENTO DA LOCAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DEFINIÇÃO DO TÉRMINO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO EM JUÍZO DAS CHAVES À RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. As decisões contrárias aos interesses das partes não podem ser confundidas com as situações que ensejam negativa ou ausência de prestação jurisdicional (art. 93, IX, CF; art. 489, CPC).
2. Para o seu provimento, a ação de consignação de chaves exige a demonstração de recusa injustificada ao encerramento da relação locatícia, o que ocorreu nos autos quando o locador deixou de receber o imóvel locado motivado pela não realização de reparos ou reformas que entendia cabíveis na unidade para a devolução. É matéria estranha à ação de consignação de chaves a análise de eventuais prejuízos verificados no imóvel objeto de locação, os quais devem ser apurados em ação própria, conforme iterativo entendimento do STJ.
3. A entrega das chaves de imóvel em juízo tem o condão de encerrar a relação locatícia. Na espécie, como houve determinação judicial de que o autor enviasse à ré as chaves por meio de correspondência registrada, a referida data deve ser fixada como termo inicial da rescisão do contrato de locação, consoante jurisprudência do STJ.
4.. Preliminar rejeitada. Ambas as apelações cíveis conhecidas e desprovidas.